Tribunal: TJDFT
Processo: 0004962-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA DA NORMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. “O oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), após deflagrada a ação penal, configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, uma vez que a aplicação da justiça consensual tem por objetivo evitar o processo e desafogar a movimentação da máquina judiciária. Iniciada a persecução penal em Juízo, com o recebimento da denúncia, opera-se a preclusão para oferecimento do acordo.” (Acórdão 1379331, 07002030520218070004, Relator Designado: CESAR LOYOLA 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021). Preliminar rejeitada.
2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo e desclassificatória para uso de entorpecentes.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Revela-se adequada a fração redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 utilizada pelo juízo a quo, com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.
5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
6. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.
7. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.